Tribunal: TJMT
Processo: 0002905-84.2016.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002905-84.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[UNIDOS, MECANICA DIESEL E FUNILARIA LTDA - ME - CNPJ: 06.296.548/0001-07 (APELADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DE ARRUDA FILHO - CPF: 833.262.191-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE BENEDITO DE ARRUDA FILHO - CPF: 833.262.191-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE SOLICITAÇÕES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUTUAÇÃO DENTRO DO PRAZO DETERMINADO PARA CUMPRIMENTO - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A teoria dos motivos determinantes aponta que o ato administrativo vincula-se à motivação utilizada, a qual deve ser real e concreta. E informa que a validade do ato está condicionada à veracidade dos motivos utilizados.

No caso dos autos, o acervo probatório confirmou os fatos utilizados na motivação que levaram à dispensa da reclamante, o que repele a nulidade do ato.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo ES
TADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, julgou procedente o pedido para anular o auto de infração por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato) e consequentemente da multa imposta.

O Apelante em suas razões, alega
fora realizada vistoria técnica para licenciamento ambiental, conforme se depreende do auto de inspeção n. 109466, datado de 30/03/2007, resultando na emissão do Parecer 5836/CAAP/SUIMIS/2007 apontando pendências a serem cumpridas no prazo de 30 (trinta) dias.

Relata que conforme consta expressamente na decisão Administrativa n. 380/SPAISEMA/2012, a autora já havia tomado conhecimento das pendências por intermédio do recebimento do Auto de lnspeção n° 109466, recebido pessoalmente pelo Sr. José Benedito de Arruda Filho, e o Parecer Técnico n. 5836/CAAP/SU|MlSI2007.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso de apelação (id. 96674462).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Anulatória nº 2905-84.2016.8.11.0082, ajuizada em face por Unidos Mecânica Diesel Funilaria Ltda., objetivando o cancelamento do Auto de Infração n. 101055, bem como da multa aplicada, julgou procedentes os pedidos da exordial e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta: infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, competência fundada na Constituição Federal em textos legais infraconstitucionais.

Em 10/03/2009, a Apelada foi autuada por agentes do órgão ambiental estadual por causar poluição pelo alargamento de resíduos sólidos, líquidos, substancias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis, e no descumprimento das solicitações contidas no parecer técnico n. 5836/CAAP/SUIMIS/2007, conforme Auto de Inspeção 127643, sendo lavrado, por conseguinte, Auto de Infração. 101055, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$ 28.18l,27 (vinte e oito mil, cento e oitenta e um reais e vinte e sete centavos) com a conclusão do Processo Administrativo n. 1.80741/20.

Nota-se que a Autora, ora Apelada suscitou diversas irregularidades para amparar seu pedido de nulidade, são elas: prescrição da pretensão punitiva administrativa; descumprimento do procedimento administrativo por não ter sido notificado acerca do parecer técnico que motivou a autuação; nulidade do Auto de Infração pelo cumprimento da notificação; ilegalidade da autuação por ter sido lavrada; redução da multa.

Ao analisar todas as questões suscitadas o MM juiz sentenciante decidiu pela nulidade do auto de infração em razão de vício quanto ao motivo ensejador da autuação :

“(...)

A requerente pede a nulidade do Auto de infraqao lavrado em 10-03-2009, uma vez que fora lavrado e em razão do cumprimento das solicitações contidas no Parecer Técnico n. 5836/CAAP/SUIMIS/2007, contudo,a acerca do referido parecer.

A requerente alega ainda que somente em 10-03-2009 teria sido notificada, por meio da Notificação n. 122485 (fl. 39) para cumprir o Perecer Técnico nº 5836/CAAP/SUIMIS/2007, no prazo de 20 (vinte) dias e providenciar imediata retirada dos resíduos contaminados com óleo e graxa e dar destino adequado, o que comprovou ao órgão ambiental em 30-03-2009 (fls.12_3/124). Contudo, informa que foi autuada na mesma datada Notificação. 122485 (f1.39) 10-03-2009 —sem que fosse aguardado o de curso do prazo concedido pelo próprio orgão ambiental.

Tais argumentações merecem prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que o requerido afirma que a requerente já tinha tomado conhecimento das pendências por intermédio do recebimento de Auto de Inspeção. 109466 e que o Parecer Técnico n. 5836/CAAP/SUIMIS/2007 fora encaminhado ao requerente por intermédio do Oficion.5705/CAAP/SUIMIS/201.

No entanto, compulsando os autos verifica-se que o Oficio n. 5705/CAAP/SUIMIS/2011 objetivava encaminhar a requerente a relação das pendências discriminadas no Parecer Técnicon.5836/CAAP/SUIMIS/2007 (fls.112/1113), contudo, autos qualquer comprovante de recebimento deste Oficio pela requerente. Assim, muito embora a requerente tenha recebido pessoalmente Auto de Inspeção n. 109466, constata-se que a quantidade de exigências descritas no Parecer Técnicon.5836/CAAP/SUIMIS/2007 (fls.112/113) é muito superior as descritas no Auto de Inspeção n. 109466 (f1. 1 10). Ademais, como dito anteriormente, Auto de Infração n. 101055 foi lavrado em razão do descumprimento do Parecer Técnicon.5.836/CAAP/SUIMIS/2007sobre o qual a requerente não fora notificada. Razão pela qual não há que se falarem autuação por descumprir um ato administrativo (Parecer Técnico n. 5836/CAAP/SUIMIS/2007) que sequer teve ciência. Cabe ressaltar ainda, que, conforme acima mencionado, orgão ambiental notificou a requerente em 10-03-2009por meio da Notificação n. 122485(11. 39) para cumprir o Parecer Técnico n. 5836/CAAP/SUIMIS/2007, no prazo de 20 (vinte) dias, porém, mesmo concedendo tal prazo, o órgão ambiental autuo o requerente por descumprir o referido Parecer na mesma data- 10-03-2009, sem que fosse aguardo o decurso do prazo concedido" pelo próprio órgão ambiental, em total afronta ao preconizado no art. 80, do Decreto federal 6.514/2008, vejamos:

“Art. 80. Deixar de atender a exigências legais ou regulamentar enquanto indevidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental.”

Constata-se, ainda, que a requerente atendeu a Notificacão ao n. 122485 (fl. 39) no prazo estabelecido, por meio do Protocolo n. 213586/2009de 30-03-2009(fls. 123/124), onde juntou documentos visando sanar tais pendências, aceitos pelo orgão ambiental, que ,inclusive, concedeu a Licença de Operação do requerente em 10-12-2009 (f1. 166).

Malgrado exista presunção de legitimidade e veracidade no Auto de lnfração e de se ver que tal presunção é relativa admite prova em contrario. No presente caso, esta presunção e a responsabilidade objetiva pela infração foram afastadas pela de que a requerente não fora notificada acerca do Parecer Técnico n. 5836/CAAP/SUIMIS/2007 que motivou a autuação, bem como pelo órgão ambiental ter autuado a requerente por descumprimento referido Parecer na mesma data- 10-03-2009, que fosse aguardado o decurso do prazo concedido pelo próprio órgão ambiental na Notificação n. 122485, em total afronta ao preconizado no art. 80,do Decreto federal 6.514/2008 ,além do cumprimento da notificação ,no prazo estabelecido, inclusive com expedido ao de Licença de Operação posterior. Desse modo, inexiste razão para imputação da sansão administrativa, devendo ser julgada procedente a Auto de Infração, em virtude da ausência do requisito de validade, qual seja, o motivo.” (id. 27920498)

Por sua vez o Apelante em suas razões aduz que consta expressamente na Decisão Administrativa n. 380/SPAISEMA/2012, que a Apelada já estava ciente das pendências por intermédio do recebimento do Auto de Inspeção nº 109466, recebido pelo sócio – proprietário, Sr. José benedito de Arruda filho e o parecer Técnico nº 5836/CAAP/SUIMIS/2007.

Verifico que a autuação se deve ao descumprimento das pendências apontadas no Parecer Técnico, contudo, os documentos colacionados aos autos revelam que a Apelada juntou documentos que revelam que foi autuada e notificada em 10/03/2009, para cumprir dentro do prazo de 20 dias as providências apontadas no Parecer Técnico. (id. 27919963 – p. 2)

Portanto, na data da notificação onde concedeu o prazo de 20 dias, já havia a autuação por descumprimento de providências que deveriam ser adotadas até o dia 30/03/2009, de forma que o referido auto de infração lavrado (id. 27919965), apresenta vício de motivação ao reportar o descumprimento de solicitações que ainda estavam dentro do prazo para ser cumpridas.

Assim, diante da comprovação de que na data da autuação ainda estaria dentro do prazo para cumprir as solicitações, revela vício que compromete a validade do ato praticado pelo órgão ambiental.

Nesse sentido a doutrina esclarece por meio da
teoria dos motivos determinantes a qual está relacionada a prática de atos administrativos e impõe que, uma vez declarado o motivo do ato, este deve ser respeitado.

A propósito, são as lições do doutrinador Celso Antônio Bandeira de Melo:

“(...)De acordo com essa teoria
, os motivos que determinaram a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato.

Sendo assim, a invocação de "motivo de fato" falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o
ato

quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a prática do ato.

Uma vez enunciados pelo agente os motivos
em que se calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto a obrigação de enuncia-los, o at

só será válido se estes realmente ocorreram e o justificavam. (...) (Curso de Direito Administrativo. 27ª Edição. 2010. Malheiros Editores. Pág. 397/398; 404)”

Com efeito, esta teoria vincula o administrador ao motivo declarado, de modo que para que haja obediência o motivo há de ser legal, verdadeiro e compatível com o resultado.

A propósito:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO - REQUISITOS - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - NULIDADE DA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 31 do Decreto Estadual nº 44.844/2008, o ato infracional ambiental deve conter o fato constitutivo da infração. Em razão da teoria dos motivos determinantes, a Administração Pública vincula-se aos motivos por ela declinados sob pena de nulidade do ato. Inexistente o motivo que ensejou a lavratura do auto infracional, restam mantidas a nulidade do processo administrativo e da certidão de dívida ativa em que se funda a execução. (TJ-MG - AC: 10000205877756001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2021)

Resta evidente, portanto, o vício do ato ao se constatar que a autuação se deve a descumprimento de solicitações que estavam dentro do prazo para ser cumpridas.

Com esses fundamentos, conheço do recurso interposto e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022